Tribunal: TJPA
Processo: 0003552-89.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003552-89.2017.8.14.0008

APELANTE: FELIPE FERREIRA, FABIO COSTA MENINEA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes
as circunstâncias do crime (delito praticado em plena luz do dia, em frente à casa da vítima, o que demonstra ousadia dos agentes) e justifica a fixação de suas penas base corporais em 05 (cinco) anos de reclusão, mas não das penas pecuniárias em 130 (cento e trinta) dias-multa, pois desproporcional, sendo imperioso o redimensionamento das penas pecuniárias para 50 (cinquenta) dias-multa, cada, na primeira fase da dosimetria penal.

- 2
)
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pleito nesta fase, pois, além da pena de multa integrar o preceito secundário do tipo penal do delito do art. 157, do CP, não há previsão legal para sua dispensa, de modo que eventual incapacidade de adimplemento deve ser analisada pelo juízo da execução.
- 3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS PECUNIÁRIAS IMPOSTAS AOS APELANTES FELIPE FERREIRA E FABIO COSTA MENINEA, RESPECTIVAMENTE, PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FELIPE FERREIRA e FABIO COSTA MENINEA, termo no
ID – 6202486
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (
ID - 6202485
), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, e 06 (seis) anos de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e ambas as penas corporais em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (
ID – 6202487
), requerem os apelantes o redimensionamento da pena base para
quantum
próximo ao mínimo legal e a exclusão da pena pecuniária.

Em contrarrazões (
ID - 6202487
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em 30/09/2021, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (
ID – 6577885
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 6202403
) que, no dia 17 de março de 2017, por volta das 17h30m, em via pública, mais precisamente na Rua 12 de outubro, nº 220, Bairro Novo, Município de Barcarena, os acusados, ora apelantes, de forma livre, consciente e dolosa, subtraíram o aparelho celular da vítima Luiz José de Lima e fugiram do local.

Aduz que, no dia e hora do fato, o ofendido estava em frente a sua residência, quando os recorrentes chegaram em uma motocicleta Honda CG 160, placa QDT 7074, e anunciaram o assalto, sendo que o apelante FABIO colocou a mão por baixo da blusa, fingindo estar armado e, em seguida, subtraiu o aparelho celular SAMSUNG J5.

Assevera que, os meliantes empreenderam fuga na motocicleta em direção à Rua Almeida de Moraes, oportunidade em que a vítima se deslocou até a 2ª Companhia de Barcarena, onde comunicou o fato, tendo os policiais saído em diligência, até que prenderam os criminosos na Avenida Beira Mar, em flagrante, ainda de posse do objeto roubado.

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, a vítima reconheceu os assaltantes, os quais confessaram a autoria do delito.

Os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas dos art. 157, §2º, inciso II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 6202485
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

De início, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação dos apelantes acerca da dosimetria penal, especificamente os pedidos de redução da pena base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e exclusão da pena de multa.

Quanto ao pleito de
redimensionamento da pena base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal
, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavoráveis aos recorrentes as circunstâncias do crime (delito praticado em plena luz do dia, em frente à casa da vítima, o que demonstra ousadia dos agentes), justificando, assim, a fixação da pena base corporal de ambos em 05 (cinco) anos de reclusão, o que mantenho.

Contudo, entendo que a fixação da reprimenda base pecuniária dos apelantes em 130 (cento e trinta) dias-multa não se mostra proporcional ao
quantum
de pena corporal, razão pela qual
a redimensiono para 50 (cinquenta) dias-multa
, para cada um deles.

Na segunda fase da dosimetria penal, quanto ao apelante FELIPE, mantenho o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I, e III,
d
, do CP) e o
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão arbitrado pela magistrada sentenciante.

Todavia, para que a pena de multa fique proporcional à pena corporal, estabelecida pelo juízo
a quo
no mínimo legal, a reduzo para 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao apelante FABIO, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a pena corporal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois justa e adequada, levando-se em consideração o fato de que, no caso do outro recorrente, a juíza de piso diminuiu 06 (seis) meses para cada atenuante apontada.

Ademais, mantenho o
quantum
de diminuição arbitrado pelo juízo de 1º grau, ficando a pena pecuniária do apelante em 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas para ambos os apelantes, prevista no art. 157, §2º, II, do CP, bem como a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), o que preserva o
quantum
de pena corporal arbitrado pela magistrada sentenciante para ambos e
redimensiona as penas pecuniárias dos apelantes FELIPE e FABIO, respectivamente, para 13 (treze) dias-multa e 40 (quarenta) dias-multa.

Fica a pena definitiva de FELIPE FERREIRA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, bem como
a pena de FABIO COSTA MENINEA em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, ambas as penas de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo, ainda, para os dois, o
regime semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

No tocante ao pedido de
exclusão da pena pecuniária
, entendo igualmente improcedente, pois, de acordo com o art. 32, do CP
[1]
, a multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo (art. 157, do CP), cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa.

Em outras palavras,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal
, sendo que a situação econômica do réu constitui um parâmetro de fixação do seu valor. Ademais, inexiste previsão legal a amparar um pleito de exclusão da pena de multa nesta instância superior sob a justificativa de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

É a jurisprudência pacífica e recente,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE
. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
Não há como isentar o réu do pagamento da pena de multa cominada ao delito, pois referida sanção legalmente prevista constitui norma cogente, que não está adstrita ao alvedrio da parte
.”
(TJ/MG, APR 10672160214637001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 29/01/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, tão somente para redimensionar as penas pecuniárias impostas aos apelantes Felipe Ferreira e Fabio Costa Meninea, respectivamente, para 13 (treze) dias-multa e 40 (quarenta) dias-multa.

É como voto.

[1]

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

Belém, 03/05/2022